Tribunal: TCU
Processo: 019.579/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Levantamento com o objetivo de conhecer o impacto das emendas parlamentares ao orçamento nas políticas e na execução de obras do Ministério das Cidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento sobre o impacto das emendas parlamentares ao orçamento nas políticas e na execução de obras do Ministério das Cidades; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar as unidades técnicas do Tribunal a incluírem em seus planos de fiscalização, a partir de critérios de conveniência e oportunidade, as propostas de fiscalizações elencadas na peça 14; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Ministério das Cidades, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e à Caixa Econômica Federal; e 9.3. arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal.